Tribunal: TCU
Processo: 020.086/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.06.0721.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 572143, função null, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DA BASE CIENTÍFICA DA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA (no da TCE no sistema: 1152/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 668/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) , instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , em desfavor da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uesb (FADCT) , de Maria Clicia Ceu dos Santos, de Joao Claudio Eloy Britto e de Abel Rebouças São Jose, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01.06.0721.00 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e a FADCT, e que tinha, por objeto, o instrumento descrito como "Desenvolvimento da Base Científica da Região Sudoeste da Bahia". Considerando que nos termos da Resolução-TCU 344/2022, as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o) , sem prejuízo das causas interruptivas previstas na referida norma; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especiais (AudTCE) considerou como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data da prestação de contas em 14/7/2011, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022; considerando que o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária se caracterizou pelo parecer técnico de 3/11/2014, e que após a esse evento se sucederam a emissão de parecer financeiro (19/2/2015) , análise (27/3/2017) e as notificações dos responsáveis a partir de 22/7/2020; considerando a ausência de outras causas interruptivas entre 27/3/2017 e 22/7/2020, verifica-se o decurso do prazo trienal, o que caracteriza a prescrição intercorrente apontada pelo Ministério Público; considerando a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória reconhecida nos termos dos pareceres técnicos emitidos nos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.086/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abel Rebouças Sao Jose (XXX.997.058-XX) ; Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico da Uesb - Fadct (04.462.850/0001-62) ; Joao Claudio Eloy Britto (XXX.464.995-XX) ; Maria Clicia Ceu dos Santos (XXX.974.358-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.